Tribunal: TJSP
Processo: 0084371-53.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES E MANTEVE O DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ACOLHENDO A CONTA APRESENTADA PELA CONTADORIA DA CORTE - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CÁLCULO SUPERIOR AO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – CONTAS APRESENTADAS PELO REQUERENTE, AUTARQUIA E PERITO DO JUÍZO COM ERRO ESSENCIAL EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES E MANTEVE O DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ACOLHENDO A CONTA APRESENTADA PELA CONTADORIA DA CORTE - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CÁLCULO SUPERIOR AO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – CONTAS APRESENTADAS PELO REQUERENTE, AUTARQUIA E PERITO DO JUÍZO COM ERRO ESSENCIAL EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL FIXADO – REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PELO PERITO DA CORTE ANTE A AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREQUESTIONAMENTO AFASTADO ANTE A AUSÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS.

Embargos rejeitados.